Tribunal: STF
Processo: Rcl 66824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pela Associação de Agricultores do Acampamento Nossa Senhora Aparecida – AAANSA em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    Publicada a decisão monocrática em 01/04/2024, a ora embargante opôs, no dia seguinte, dois Embargos de Declaração em horários distintos (Petição 36.175/2024 e Petição 36.179/2024).



     



    É o Relatório. Decido.



    Os presentes Embargos de Declaração são manifestamente incabíveis.



    Conforme relatado, a Embargante apresentou, contra a mesma decisão que negou seguimento à Reclamação, duas impugnações.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é uníssona no sentido da inadmissibilidade da interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, à exceção dos casos previstos em lei. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (RE 924.435 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30/08/2016) 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CUMULATIVAMENTE COM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 904.026-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 29/10/2015) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não cabe a interposição simultânea de embargos de divergência e de recurso extraordinário contra a mesma decisão judicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (ARE 888.144-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14/11/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO dos segundos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Pet. 36.179/2024).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente